Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-29.2022.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001163-29.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[HENRIQUE GALVAO - CPF: 005.248.762-82 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 052.862.161-02 (TESTEMUNHA), MARIA DE FATIMA FLORES ANDRADE - CPF: 012.212.651-30 (TESTEMUNHA), RAFAEL MARQUES TEIXEIRA - CPF: 072.829.771-00 (TESTEMUNHA), SERGIO ANDRADE DE JESUS - CPF: 938.229.521-68 (TESTEMUNHA), SIDNEI DOS SANTOS GOMES - CPF: 043.225.801-90 (TESTEMUNHA), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (TESTEMUNHA), FABIO MARTINS BONFA - CPF: 219.966.068-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE HENRIQUE GALVÃO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, caput, da Lei n. 9.503/97, 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses e pagamento de 30 (trinta) dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, nulidade do processo por cerceamento de defesa, absolvição do delito de embriaguez ao volante por insuficiência probatória, absolvição dos crimes de desobediência e desacato por atipicidade das condutas e, subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, bem como a pena efetivamente aplicada ao réu para cada um dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, calculado com base na pena efetivamente aplicada ao réu.

No concurso de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de desobediência e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato.

Consideradas as penas isoladamente, todas prescrevem em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2022 e a sentença condenatória foi publicada em 19 de dezembro de 2025, transcorrendo 03 (três) anos e 14 (catorze) dias entre os marcos interruptivos.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, calculado com base na pena efetivamente aplicada ao réu. 2. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal. 3. O transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem outros marcos interruptivos, configura prescrição retroativa quando as penas aplicadas não superam 02 (dois) anos.”

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; artigos 61, 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, parágrafo 1º, 117, incisos I e IV, e 119, todos do Código Penal; artigos 303, parágrafo 1º, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro; artigos 330 e 331 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HENRIQUE GALVÃO, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, caput, da Lei n. 9.503/97, 330 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a ser descontada no sistema inicial aberto, bem como à proibição de se obter permissão/habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses, pela prática das condutas descritas no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97; art. 330 e art. 331, ambos do Código Penal, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. (ID.350598940)

Em suas razões recursais (ID.350598944), a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante. Argumenta que transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo.

No mérito, a defesa requer a nulidade do processo, ao argumento de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, sustentando que não foi oferecido ao acusado o Acordo de Não Persecução Penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a absolvição do delito de embriaguez ao volante, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que o veículo estava parado e que o acusado não estava na direção do veículo no momento da abordagem policial.

Quanto aos crimes de desobediência e desacato, a defesa requer a absolvição por atipicidade das condutas, argumentando que o crime de desacato não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que a conduta do acusado não configurou desobediência, mas mera resistência passiva.

Por fim, requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desobediência e desacato, sustentando que ambos os crimes foram praticados no mesmo contexto fático e que um deles deve ser absorvido pelo outro.

Em sede de contrarrazões (ID.350598947), o Ministério Publico manifestou-se pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

Vieram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer (ID.360879855), de lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestando pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, parágrafo 1º, e 119, todos do Código Penal, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante, Desobediência e Desacato [art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97; art. 330 e art. 331, ambos do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: Alegada ocorrência da prescrição intercorrente – Procedência – Lapso prescricional alcançado – Prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, operada – 2. Almejada nulidade do processo, ao argumento de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal – 3. Pretendida absolvição do delito de embriaguez ao volante, ao argumento de ausência de provas – 4. Requerida absolvição dos crimes de desobediência e desacato, por atipicidade das condutas – 5. Requestada aplicação da consunção entre os delitos de desobediência e desacato –
Pelo acolhimento da preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade do apelante [ artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, art. 119, todos do CP]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, representando a perda do direito do Estado de punir em razão do decurso do tempo. Trata-se de matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a razoável duração do processo. O instituto da prescrição possui fundamento constitucional e visa garantir que o Estado não exerça seu poder punitivo indefinidamente, respeitando a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.

O artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Essa modalidade é denominada prescrição retroativa ou prescrição pela pena em concreto.

No caso dos autos, o apelante foi condenado a penas inferiores a 01 (um) ano para cada crime. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 03 (três) anos.

O artigo 119 do Código Penal estabelece que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um isoladamente. Assim, deve-se considerar a pena aplicada para cada delito separadamente.

O artigo 117 do Código Penal estabelece as causas interruptivas da prescrição. A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2022 (inciso I). A sentença foi publicada em 19 de dezembro de 2025 (inciso IV).

Entre esses marcos interruptivos transcorreram 03 (três) anos e 14 (catorze) dias, período superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável às penas impostas.

A Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. No caso, o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação em 23 de janeiro de 2026.

Não há nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. A demora na tramitação não pode ser atribuída ao apelante.

Verifica-se, portanto, a ocorrência da prescrição retroativa em relação a todos os crimes imputados ao apelante, uma vez que as penas aplicadas para cada delito isoladamente são inferiores a 01 (um) ano.

Os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Desaparece também a obrigação de quitar custas processuais.

A extinção da punibilidade afasta todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. O apelante não será submetido ao cumprimento da pena privativa de liberdade, ao pagamento da pena de multa, nem à pena acessória de proibição de dirigir.

O reconhecimento da prescrição retroativa prejudica a análise das demais questões suscitadas pela defesa. Uma vez extinta a punibilidade, não há interesse processual na análise das questões relativas à nulidade do processo, à absolvição dos delitos ou à aplicação do princípio da consunção.

Ante o exposto, conheço do recurso e, acolhendo a preliminar,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante HENRIQUE GALVÃO, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, parágrafo 1º, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026